Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO POR PROFISSIONAL ODONTÓLOGO. RESOLUÇÃO No 465/2021 DA ANS. CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO CONTRATADO. PREVISÃO DE COBERTURA. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Resolução n. 465/2021, da ANS, que definiu o rol de procedimentos e eventos em saúde, prevê a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais no plano hospitalar, conforme o respectivo art. 19, VIII. No mesmo sentido, as condições gerais do plano contratado, juntadas pela agravante.

2. Desta forma, diante da expressa previsão de cobertura para cirurgia buco-maxilo-facial tanto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS quanto nas condições gerais do contrato, não se vislumbra a probabilidade de provimento da pretensão recursal.

3. Quanto ao arbitramento da multa coercitiva, faz-se necessária para dissuadir a parte a recusar cumprimento à ordem judicial. E especialmente diante do quadro do paciente, que padece de dores que o prejudicam até mesmo para se alimentar, não se vislumbra excesso nas astreintes fixadas em R$1.000,00 por dia de atraso e limitadas a R$10.000,00.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.